Tribunal: TJSP
Processo: 1000254-66.2020.8.26.0547
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – ENERGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÃO DA REDE - DANOS ELÉTRICOS OCORRIDOS EM APARELHOS DOS SEGURADOS – PRELIMINAR AFASTADA - NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO – LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS APRESENTADOS PELA SEGURADORA QUE NÃO FORAM PRODUZIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE PROVA DO ILÍCITO CIVIL PRATICADO PELA CONCESSIONÁRIA - PRECEDENTES DESTA CÂMARA

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – ENERGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÃO DA REDE - DANOS ELÉTRICOS OCORRIDOS EM APARELHOS DOS SEGURADOS – PRELIMINAR AFASTADA - NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO – LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS APRESENTADOS PELA SEGURADORA QUE NÃO FORAM PRODUZIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE PROVA DO ILÍCITO CIVIL PRATICADO PELA CONCESSIONÁRIA - PRECEDENTES DESTA CÂMARA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO.
A preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica foi rejeitada.
Incidem, na espécie, as normas consumeristas previstas no CDC, pois a relação jurídica é de consumo e a seguradora se sub-roga nos direitos dos segurados por força do art. 786 do CC.
Embora a responsabilidade da ré seja objetiva, não restou comprovada a ocorrência do nexo causal entre o dano e o suposto ato ilícito.
As provas técnicas apresentadas pela seguradora são unilaterais e não concluíram que a sobrecarga de energia se deu em razão da má prestação dos serviços pela concessionária.
Da mesma forma, não existe prova de que os noticiados problemas elétricos ocorreram especificamente na rede elétrica externa, de responsabilidade da concessionária. Não foram juntadas quaisquer informações sobre ocorrência de danos em outros equipamentos de vizinhos usuários de energia servida pela mesma rede e nem mesmo sobre realização de testes para aferir a carga da rede elétrica à época dos fatos.
Recurso provido, para julgar improcedente o pedido formulado, devendo a autora arcar com o pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor atualizado da causa.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000780354
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000254-66.2020.8.26.0547, da Comarca de Santa Rita do Passa Quatro, em que é
apelante ELEKTRO REDES S/A, é apelado ZURICH SANTADER BRASIL
SEGUROS S/A.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SILVIA ROCHA (Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000254-66.2020.8.26.0547 -Voto no 2383
2/9
CSA
Apelação Cível no 1000254-66.2020.8.26.0547
Apelante: Elektro Redes S/A
Apelado: Zurich Santader Brasil Seguros S/A
Comarca: Santa Rita do Passa Quatro - 2a Vara
Juiz de Direito: Guilherme de Paula Nascente Nunes
Número de origem: 1000254-66.2020.8.26.0547
VOTO No 2383
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REGRESSIVA ENERGIA
ELÉTRICA
OSCILAÇÃO DA REDE - DANOS
ELÉTRICOS OCORRIDOS EM APARELHOS DOS
SEGURADOS PRELIMINAR AFASTADA - NEXO DE
CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO
LAUDOS
TÉCNICOS UNILATERAIS APRESENTADOS PELA
SEGURADORA QUE NÃO FORAM PRODUZIDOS SOB
O CRIVO DO CONTRADITÓRIO
AUSÊNCIA DE
PROVA DO ILÍCITO CIVIL PRATICADO PELA
CONCESSIONÁRIA
-
PRECEDENTES
DESTA
CÂMARA SENTENÇA REFORMADA RECURSO
PROVIDO
PARA
JULGAR
IMPROCEDENTE
O
PEDIDO FORMULADO.
A preliminar de não conhecimento do recurso por ausência
de impugnação específica foi rejeitada.
Incidem, na espécie, as normas consumeristas previstas no
CDC, pois a relação jurídica é de consumo e a seguradora
se sub-roga nos direitos dos segurados por força do art. 786
do CC.
Embora a responsabilidade da ré seja objetiva, não restou
comprovada a ocorrência do nexo causal entre o dano e o
suposto ato ilícito.
As provas técnicas apresentadas pela seguradora são
unilaterais e não concluíram que a sobrecarga de energia se
deu em razão da má prestação dos serviços pela
concessionária.
Da mesma forma, não existe prova de que os noticiados
problemas elétricos ocorreram especificamente na rede
elétrica externa, de responsabilidade da concessionária.
Não
foram
juntadas
quaisquer
informações
sobre
ocorrência de danos em outros equipamentos de vizinhos
usuários de energia servida pela mesma rede e nem mesmo
sobre realização de testes para aferir a carga da rede
elétrica à época dos fatos.
Recurso provido, para julgar improcedente o pedido
formulado, devendo a autora arcar com o pagamento de
custas, despesas processuais e honorários advocatícios de
15% sobre o valor atualizado da causa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000254-66.2020.8.26.0547 -Voto no 2383
3/9
CSA
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Elektro
Redes S/A (fls. 344/360) contra a respeitável sentença de fls. 337/341 que, nos autos
de ação regressiva que lhe foi ajuizada por Zurich Santander Brasil Seguros S/A, foi
proferida nos seguintes termos:
“(...) Isto posto, com fundamento no art. 478, inciso I, do CPC,
JULGO PROCEDENTE o pedido da autora para condenar a ré
ao pagamento de R$ 7.343,50, devidamente atualizado pela
Tabela Prática do Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo e
acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos contados desde
o desembolso. Diante da sucumbência, condeno a ré no
pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários
advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.
P.R.I.C.”
Busca a apelante a inversão do julgado, alegando, em
síntese, que: 1) embora sua responsabilidade seja objetiva, os requisitos da
Resolução Normativa no 414/2010 não foram observados, pois não houve pedido
administrativo que lhe possibilitasse a apuração dos fatos logo após o evento
ocorrido, com direito de vistoria nos equipamentos danificados; 2) não estão
presentes os requisitos da responsabilidade civil pretendida, pois não há prova do
nexo de causalidade, ressaltando que o laudo técnico apresentado pela apelada é
unilateral e não concluiu que os danos são provenientes de descargas elétricas; 3) o
direito da seguradora não é automático, não havendo direito absoluto de regresso
após a efetivação do pagamento do sinistro; 4) os equipamentos danificados não
foram preservados, o que lhe impediu o exercício do contraditório, prejudicando sua
legítima expectativa de poder testá-los; 5) embora haja sub-rogação da seguradora
nos direitos dos consumidores, ela não é tecnicamente hipossuficiente e nem mesmo
vulnerável em relação à concessionária; 6) seus sistemas de monitoramento não
detectaram quaisquer ocorrências referentes a problemas, oscilações ou anomalias
na rede de distribuição de energia da unidade consumidora do segurado da apelada;
7) não estão presentes os requisitos da reparação civil pretendida; 8) não há relação
de consumo entre as partes, o que afasta a incidência das normas previstas no CDC.
Caso seja mantida a condenação, pugna pela incidência dos juros a partir da citação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000254-66.2020.8.26.0547 -Voto no 2383
4/9
CSA
O recurso é tempestivo e foi devidamente preparado (fls.
361).
Contrarrazões a fls. 365/376, com preliminar de não
conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica.
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 380).
É o relatório.
2. Rejeita-se, inicialmente, a preliminar arguida em
contrarrazões.
A apelação deve ser conhecida, pois apresenta impugnação
específica quanto aos fundamentos essenciais da sentença, que reconheceu a
presença dos requisitos legais autorizadores da reparação civil pretendida na inicial.
No mérito, o recurso comporta acolhimento.
A autora ajuizou ação regressiva em face da ré, objetivando
o ressarcimento de valores pagos a título de indenização a seus segurados, após a
danificação de aparelhos elétricos em função de distúrbios na rede de energia
elétrica.
Em apertada síntese, a ré afirma, no mérito, que não foi
registrada qualquer anormalidade no fluxo de carga da rede nas datas dos eventos
informados na inicial e sustenta que não houve comprovação do nexo de
causalidade.
A ação foi julgada procedente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000254-66.2020.8.26.0547 -Voto no 2383
5/9
CSA
Incidem, na espécie, as normas consumeristas previstas no
CDC, pois a relação jurídica é de consumo e a autora se sub-roga nos direitos dos
segurados por força do art. 786 do CC.
A responsabilidade da ré é objetiva, com fundamento no
artigo 37, § 6o da Constituição Federal cumulado com o artigo 14 do CDC.
Entre os direitos básicos do consumidor estabelecidos pelo
CDC, está a inversão do ônus da prova, para a facilitação da defesa de seus direitos
em juízo, a qual, contudo, não é automática, ocorrendo somente nas hipóteses de
verossimilhança das alegações e hipossuficiência, o que não se vislumbra presente
na espécie.
É certo que o dever de indenizar está condicionado à prova
da existência dos elementos caracterizadores da responsabilidade civil.
Ainda que aplicado o CDC à relação entre a seguradora e a
concessionária de energia elétrica, a responsabilidade civil, em qualquer caso, exige
a demonstração da ocorrência do dano e do nexo causal com o suposto ato ilícito.
No caso concreto, observa-se que não houve a comprovação
do nexo de causalidade entre os danos havidos e a falha na prestação de serviço da
ré.
A autora juntou documentos referentes a apólices, sinistros,
pagamentos efetuados aos segurados e laudos técnicos apontando que a queima dos
aparelhos foi causada por oscilação de energia e descarga elétrica (cf. fls. 96/180).
Ocorre, todavia, que as provas técnicas apresentadas pela
seguradora são unilaterais e não foram produzidas com a participação da
concessionária de energia elétrica, o que fere os princípios constitucionais do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000254-66.2020.8.26.0547 -Voto no 2383
6/9
CSA
contraditório e da ampla defesa.
Destaca-se, ademais, que os relatórios técnicos juntados pela
autora não concluíram que os problemas elétricos se deram em razão da má
prestação dos serviços pela concessionária.
Da mesma forma, não existe prova de que os noticiados
problemas elétricos ocorreram especificamente na rede elétrica externa, de
responsabilidade da concessionária. Não foram juntadas quaisquer informações
sobre ocorrência de danos em outros equipamentos de vizinhos usuários de energia
servida pela mesma rede e nem mesmo sobre realização de testes para aferir a carga
da rede elétrica à época dos fatos.
Conforme é cediço, a queima de aparelhos conectados à
eletricidade pode ocorrer em razão de diversos fatores, tais como, por exemplo,
problemas na rede interna do imóvel e até falha dos receptores de energia dos
próprios aparelhos, ocorrências estas que são estranhas à responsabilidade da
concessionária.
Assim, cabia à autora, por força do disposto no art. 373,
inciso I, do CPC, provar que os aparelhos do segurado foram danificados por
oscilação da corrente elétrica externa.
Nada obstante a responsabilidade objetiva da prestadora de
serviço, sem a prova de que a sobrecarga elétrica foi causada por vício no
fornecimento de energia, a improcedência do pedido inicial é a medida que se
impõe.
E, ainda que fosse possível, em princípio, transferir à ré o
ônus da prova, ela não poderia ser prejudicada pela impossibilidade de se realizar a
perícia nos equipamentos que não foram preservados, porquanto a referida prova

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000254-66.2020.8.26.0547 -Voto no 2383
7/9
CSA
técnica seria essencial à defesa.
A propósito de tema, é a orientação atual pacificada nesta
Câmara:
“APELAÇÃO CÍVEL SEGURO ENERGIA ELÉTRICA - Ação
regressiva ajuizada por seguradora em face de concessionária de
energia elétrica Avaria em equipamentos elétricos segurados
Sentença de improcedência Ausência de demonstração do nexo
de causalidade entre o alegado defeito na prestação dos serviços
e os danos apontados
Prova unilateral a impossibilitar a
contraprova pela concessionária para apurar o nexo de
causalidade entre a oscilação de energia elétrica e os danos nos
equipamentos da segurada Responsabilidade da ré afastada
Precedentes desta C. Câmara Sentença mantida Recurso não
provido.” (TJSP; Apelação Cível 1079492-88.2018.8.26.0100;
Relator (a): Jayme de Oliveira; Órgão Julgador: 29a Câmara
de Direito Privado; Foro Central Cível - 36a Vara Cível; Data
do Julgamento: 26/06/2020; Data de Registro: 26/06/2020)
“Responsabilidade
civil.
Alegados
danos
em
aparelhos
eletrônicos por oscilação na rede de energia. Demanda
indenizatória em via regressiva ajuizada por seguradora em face
de
concessionária
fornecedora
de
energia
elétrica.
Responsabilidade civil da concessionária, como fornecedora, que
não dispensa a prova quer do nexo de causalidade para com sua
atividade, quer dos danos sustentados pela autora. Ausência de
comprovação no tocante ao nexo de causalidade entre a
oscilação elétrica e os danos aos equipamentos dos segurados,
estes tampouco demonstrados ante a falta de preservação dos
equipamentos para análise. Laudos unilaterais genéricos e
insuficientes. Controles internos apresentados pela seguradora,
ademais, que não demonstram a ocorrência de efetivo pagamento
da indenização aos segurados. Demanda improcedente. Sentença
que acolheu a pretensão regressiva reformada. Apelação da ré
provida. Recurso adesivo da autora prejudicado.” (TJSP;
Apelação Cível 1073970-17.2017.8.26.0100; Relator (a): Fabio
Tabosa; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
24/06/2020; Data de Registro: 25/06/2020)
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Fornecimento de energia elétrica
- Danos a equipamentos eletrônicos por oscilação na rede -
Pagamento de indenizações a segurados - Ação de regresso da
seguradora contra a concessionária de serviço público,
fornecedora de energia elétrica - Sentença de procedência -
Apelo da ré - Preliminares rejeitadas - Ônus da autora de provar
que os danos causados decorreram de oscilação na rede elétrica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000254-66.2020.8.26.0547 -Voto no 2383
8/9
CSA
- Laudos unilaterais - Desinteresse pela produção de prova
técnica - Nexo de causalidade não comprovado - Ação
improcedente - Apelação provida” (TJSP; Apelação Cível
1097745-27.2018.8.26.0100; Relator (a): Carlos Henrique
Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 39a Vara Cível; Data do
Julgamento: 19/06/2020; Data de Registro: 19/06/2020)
“- Ação regressiva de ressarcimento de danos, fundada em
oscilação de energia elétrica - Orçamento unilateral, produzido a
pedido da autora e não submetido ao crivo do contraditório é
imprestável para comprovar oscilações de energia elétrica. Além
do mais, o laudo indica que os danos foram provocados por
eventos da natureza, o que exclui a responsabilidade da ré e
afasta o dever de indenizar Pedido improcedente Sentença
mantida - Recurso não provido.” (TJSP; Apelação Cível
1009491-36.2018.8.26.0114; Relator (a): Silvia Rocha; Órgão
Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas -
5a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/06/2020; Data de
Registro: 18/06/2020)
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS. Queima de aparelhos eletrônicos de segurados,
supostamente ocasionada por oscilação na rede de energia
elétrica administrada pela ré. Existência de via administrativa
predisposta à aferição de ocorrências que tais, disciplinada pela
Resolução no 214/2010 da ANEEL. Percurso necessário, com
vistas a viabilizar a preservação do contraditório efetivo em
relação à concessionária ré. Seguradora autora que, tendo
realizado os processos de regulação de sinistro, não cuidou de
preservar os aparelhos tidos por danificados por descargas
elétricas, nos anos de 2012 e 2014, escorando-se em "laudos"
unilaterais despidos de fundamentação adequada para deduzir
sua pretensão em juízo. Ajuizamento da demanda dentro do prazo
prescricional quinquenal, mas passado longo lapso temporal
superior a quatro anos após a regulação dos sinistros e
pagamento dos segurados. Instalações elétricas das residências
dos segurados presumivelmente não preservadas. Criação de
óbices intransponíveis ao exercício efetivo do contraditório em
relação à concessionária ré. Nexo de imputação não
comprovado, tendo em vista a natureza multifatorial de danos em
aparelhos elétricos, não necessariamente decorrentes de fatores
ligados à prestação defeituosa do serviço da concessionária ré.
Improcedência da pretensão como medida de rigor. Sentença
mantida.
Recurso
desprovido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1001021-86.2017.8.26.0296; Relator (a): Airton Pinheiro de
Castro; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado;
Foro de Jaguariúna - 1a Vara; Data do Julgamento:
26/05/2020; Data de Registro: 26/05/2020)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000254-66.2020.8.26.0547 -Voto no 2383
9/9
CSA
“Apelação Prestação de serviços Fornecimento de energia
elétrica
Ação regressiva julgada procedente
Apelo da
concessionária ré - Prevalece nesta C. Câmara, o entendimento
majoritário, no sentido de que as seguradoras não podem
simplesmente pretender obter ressarcimento em via regressiva
com base em laudos e vistoriais unilaterais, tais como aqueles
que instruíram a inicial, sem possibilitar à concessionária ré a
possibilidade de verificação do ocorrido, seja no tocante à
análise dos aparelhos danificados, seja no que diz respeito à
unidade consumidora. Destarte, e por não demonstrado
satisfatoriamente o nexo de causalidade entre a suposta falha na
prestação dos serviços da concessionária apelante e os danos
referidos na inicial, o provimento do recurso é de rigor

Sentença reformada Recurso provido para julgar improcedente
a ação.” (TJSP; Apelação Cível 1019029-54.2016.8.26.0100;
Relator (a): Neto Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 22a Vara
Cível; Data do Julgamento: 12/05/2020; Data de Registro:
12/05/2020)
De rigor, portanto, a reforma da sentença recorrida para
julgar improcedente o pedido formulado, devendo a autora arcar com o pagamento
de custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor
atualizado da causa.
3. Ante o acima exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso.
FRANCISCO SHINTATE
Relator